Tribunal: TJES
Processo: 0019168-58.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019168-58.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por João Batista Dalvi e pelo Espólio de Eli de Souza Dalvi contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que a causa estaria madura para julgamento antecipado. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de eventual excesso de execução, abusividade contratual e ausência de legitimidade passiva, entre outros pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida produção de prova pericial contábil requerida pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz considerar desnecessária a produção de outras provas além das constantes nos autos, conforme art. 355, I, do CPC/2015.

4.
O juiz, como destinatário da prova, deve fundamentar a dispensa de sua produção, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.

5.
No caso concreto, embora a sentença tenha apontado a suficiência da prova documental, os cálculos apresentados na execução, referentes a 11 contratos distintos, são complexos e envolvem aspectos técnicos que dificultam a aferição de abusividades alegadas pelos embargantes.

6.
Diante da necessidade de conhecimentos técnicos específicos, a prova pericial contábil se mostra indispensável para assegurar o contraditório e permitir o esclarecimento das alegações de excesso de execução.

7.
A ausência de decisão de saneamento e de organização do processo, com abertura de oportunidade para a produção de prova pericial, configura vício procedimental e cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide sem a prévia decisão de saneamento e sem oportunizar às partes a produção de prova pericial, necessária diante da complexidade dos cálculos questionados nos embargos à execução, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
João Batista Dalvi
e
Espólio de Eli de Souza Dalvi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento do mérito, sob o fundamento de a causa estar madura e também diante da inobservância do princípio do contraditório substancial;
(ii)
no mérito, aplica-se a legislação consumerista, dada a sua vulnerabilidade técnica e verossimilhança das alegações contidas na petição inicial;
(iii)
tanto o 1º apelante João Batista Dalvi, quanto o 2º apelante Espólio de Eli de Souza Dalvi, não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução;
(iv)
encontra-se ausente o demonstrativo de débito, que constitui requisito para a demonstração da liquidez e da exigibilidade do título executivo;
(v)
há excesso de execução, dada a diferença apurada de R$ 1.673.356,52 (um milhão seiscentos e setenta e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), cujo expurgo do saldo devedor foi postulado na petição inicial; e
(vi)
faz-se necessária a produção de técnica, diante da impossibilidade de se aferir as cláusulas abusivas e encargos aplicados pela instituição financeira apelada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, sendo certo que, apesar de ter sido nomenclaturada como “preliminar”, a alegada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
constitui matéria inerente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada. Vejamos.

De acordo com os apelantes, seu direito de defesa foi cerceado ao ser a lide antecipadamente julgada, sem que fosse prolatada decisão saneadora pelo juiz sentenciante, na qual haveria de ser-lhes oportunizada a produção de prova pericial contábil.

Pois bem. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na espécie, a extensa petição inicial dos
embargos à execução
opostos (fls. 02/23 dos autos físicos digitalizados) veicula pontos relacionados ao valor executado pelo exequente, entre eles a dificuldade de se apurar os encargos aplicados nos cálculos e, de fato, é de difícil compreensão a forma pela qual foram encontrados os valores alegadamente devidos em cada um dos 11 (onze) contratos, que resultaria na elevadíssima quantia de R$ 3.901.507,03 (três milhões novecentos e um mil quinhentos e sete reais e três centavos), conforme se observa da petição inicial da lide executória (fls. 46/51) e dos demonstrativos que a acompanham.

Não obstante a boa fundamentação conferida ao édito pela MMª. Juíza, ao justificar o julgamento antecipado da lide e refutar expressamente a necessidade de serem produzidas outras provas, além das já constantes dos autos, não me considero em condições de analisar os complexos cálculos e chancelar o valor exigido pela instituição financeira, sem o auxílio de profissional de área contábil.

Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o julgador obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

In casu
, apesar de a sentença ter verificado a instrução do processo com o demonstrativo de índices e instrumentos de protesto, bem como que teriam sido inseridos nos valores executados a multa imposta pelo BACEN e desconto de IR em cada contrato, não há meios de se afirmar, com a segurança necessária, que improcedem as inconsistências e/ou abusividades elencadas pelos embargantes/apelantes e, por conseguinte, encontram-se corretos os cálculos da instituição financeira, tornando-se necessária a produção de prova técnica.

Mais acertado teria sido a prolação de decisão de saneamento, na qual o juiz oportunizaria a produção de provas pelas partes, com advertência de deveriam justificar a sua pertinência, sem prejuízo da possibilidade de indeferir, mediante decisão fundamentada, aquelas que considerasse inúteis ou meramente protelatórios (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Conquanto não tenham os embargos à execução sido julgados improcedentes por “ausência de provas”, parece-me irrefutável a argumentação dos apelantes de que não se faz presente a hipótese do art. 355, inciso I, do CPC/2015, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento.

Diante disso, não constato o costumeiro acerto por parte da MMª Juíza sentenciante no caso concreto, diante da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado – do que resultou manifesto prejuízo às apelantes por não ter-lhes sido oportunizada a produção de prova que, salvo melhor juízo, é relevante para se apurar o correto valor devido.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja proferida decisão de saneamento e de organização do processo, de modo a oportunizar às partes a produção das provas, além das demais providências a que alude o art. 357 do CPC/2015. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais teses arguidas pelos apelantes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez